Tribunal: TJSP
Processo: 1003441-82.2017.8.26.0484
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO - Ação de cobrança - Prestação de serviços sem o correspondente pagamento - Prescrição quinquenal, conforme Decreto no 20.910/32 - Comprovada a efetiva prestação, o pagamento é devido sob pena de enriquecimento ilícito da Administração – Constatado erro material no laudo pericial – Determinada correção na fase de cumprimento de sentença – Laudo pericial que aplicou

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO - Ação de cobrança - Prestação de serviços sem o correspondente pagamento - Prescrição quinquenal, conforme Decreto no 20.910/32 - Comprovada a efetiva prestação, o pagamento é devido sob pena de enriquecimento ilícito da Administração – Constatado erro material no laudo pericial – Determinada correção na fase de cumprimento de sentença – Laudo pericial que aplicou juros a partir do vencimento de cada prestação até o ajuizamento da ação - Juros em continuação a partir da ajuizamento, pelos índices da Lei 11.960/09 – Sentença reformada em parte - Recurso da autora provido para correção do erro material e cálculo do juro - Reexame necessário e recurso voluntário do Município providos em parte quanto aos juros de mora em continuação a partir do ajuizamento da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000977001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Ne-
cessária no 1003441-82.2017.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante MONTE AZUL ENGENHARIA AMBI-
ENTAL LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
autora e deram parcial provimento ao recurso do Município e ao reexame ne-
cessário, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003441-82.2017.8.26.0484 - Promissão
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1003441-82.2017.8.26.0484.
Comarca de PROMISSÃO - 1a Vara - Juiz Matheus Cursino Villela.
Apelantes e reciprocamente apelados:
MUNICÍPIO DE PROMISSÃO x MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL
LTDA.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
VOTO No 28.802.5
CONTRATO ADMINISTRATIVO - Ação de cobrança - Pres-
tação de serviços sem o correspondente pagamento - Prescrição
quinquenal, conforme Decreto no 20.910/32 - Comprovada a e-
fetiva prestação, o pagamento é devido sob pena de enriqueci-
mento ilícito da Administração Constatado erro material no
laudo pericial Determinada correção na fase de cumprimento
de sentença
Laudo pericial que aplicou juros a partir do
vencimento de cada prestação até o ajuizamento da ação - Ju-
ros em continuação a partir da ajuizamento, pelos índices da
Lei 11.960/09
Sentença reformada em parte - Recurso da
autora provido para correção do erro material e cálculo do juro
- Reexame necessário e recurso voluntário do Município pro-
vidos em parte quanto aos juros de mora em continuação a par-
tir do ajuizamento da ação.
Relatório
Ação de cobrança proposta por Monte Azul Engenharia Am-
biental Ltda. contra o Município de Promissão, com o fim de receber o paga-
mento por serviços prestados e não pagos.
A sentença, de relatório adotado, acolheu o pleito; declara
reexame necessário. 1
Recorrem: i) a autora para correção de erro material de digi-
tação do laudo pericial e alteração da data de início de incidência dos juros de
1 Sentença, fls. 445/448.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003441-82.2017.8.26.0484 - Promissão
3
mora; ii) a Municipalidade pela improcedência da ação, alegando carência da a-
ção, prescrição e, subsidiariamente, correção dos critérios de juros e de correção
monetária; recursos processados e contra-arrazoados.2
Fundamentação
A ação foi julgada procedente, condenou o Município ao
pagamento da quantia de R$ 951.077,76 (atualizada até dezembro/2017); cor-
reção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP e juros de 1% ao mês, a contar da
citação; verbas de sucumbência e honorários advocatícios fixados 8% do valor
da condenação.
Recurso da Municipalidade: argui, em preliminar, ausência
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, além de
prescrição.
A alegação de ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo não se sustenta. Ainda que insubsistente o
instrumento de confissão de dívida não referendado pela Câmara Municipal, o
pedido foi instruído com farta documentação de prestação do serviço.
O mesmo ocorre em relação à prescrição, que é quinquenal,
conforme art. 1o do Decreto no 20.910, de 1932, por se tratar de relação jurídica
de direito público que não se sujeita ao disposto no art. 206, § 3o, do Código Ci-
vil; a primeira parcela venceu em 2013, e a ação foi proposta em 2017. Desse
modo, a pretensão de cobrança dos valores não se extinguiu.
2 Recursos, fls. 461/465 e fls. 470/480; Contrarrazões, fls. 486/503e fls. 504/511.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003441-82.2017.8.26.0484 - Promissão
4
O laudo pericial 3 concluiu que no ajuizamento da ação (dezembro/2017) a au-
tora era credora da quantia de R$ 951.077,76.
Embora o julgador não esteja subordinado à conclusão do
laudo oficial, há fundamentação razoável, o perito é qualificado, de confiança
do Juiz, equidistante das partes, e não foi tecnicamente impugnado, portanto, o
trabalho pericial deve ser admitido como meio de prova apto a solucionar a
controvérsia.
Comprovada a efetiva prestação dos serviços sem a corres-
pondente contraprestação pecuniária, era mesmo devida a condenação da Mu-
nicipalidade ao pagamento do valor apurado no laudo pericial, devidamente a-
tualizado e acrescido de juros contratuais, sob pena de enriquecimento indevi-
do da Administração; quem recebe o serviço tem o dever da contraprestação de
pagamento.
Contudo, com razão o Município no ponto relativo aos ju-
ros de mora, com a aplicação dos índices da caderneta de poupança, conforme
a Lei 11.960/2009, mas que serão contados a partir do ajuizamento da ação
(08/12/2017).
Recurso da autora, em que sustenta erro material no laudo
pericial, que o débito atualizado é de R$ 962.355,86, ao invés de R$ 951.077,76,
conforme o próprio laudo; requer aplicação dos juros de mora a partir do ven-
cimento de cada parcela.
O apelo da autora comporta acolhimento, em parte, poster-
gado para a fase de cumprimento de sentença a correção do erro material.
3 Laudo, fls. 412/425.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003441-82.2017.8.26.0484 - Promissão
5
A autora manifestou sua concordância com o laudo pericial,
fazendo uma única ressalva: Os valores das medições no 34 a 39 é de R$
49. 854,89. Na planilha do laudo trocou-se o 8 pelo 5, fazendo constar nessas
seis medições o valor de R$ 49. 554,89 (fls. 429/432).
De fato, há erro material de fácil constatação no trabalho do
Perito; a planilha do Apêndice I (Demonstrativo
de Apuração dos valores devi -
dos pelos encargos de mora
Cláusula Sexta
parágrafo quinto ) indica valor
original de R$ 49. 854,89 para os débitos com vencimento entre setembro e
dezembro de 2015, sendo esse valor apurado também como devido no referido
período (fl. 421).
Não é caso de alterar desde já o valor da condenação para
R$ 962.355,86, valor que sequer foi cogitado antes do julgamento em primeiro
grau, nem nos embargos de declaração; o erro material apontado deverá ser
corrigido (consertado) em fase de cumprimento de sentença, para fixar o mon-
tante exato da diferença para mais.
Sobre os juros de mora, a autora também tem razão; não
se contam somente a partir da data da citação, como disse a r. sentença, con-
tam-se do vencimento de cada obrigação, segundo o princípio dies interpellat
pro homine , nos termos do disposto no art. 397 do Código Civil.
Na hipótese de obrigação contratual líquida, certa e exigí-
vel, contam-se os juros do vencimento de cada prestação inadimplida. Nesse
sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. 1. Contrato administrativo - Cobrança Insumos
hospitalares Município de São Vicente que confessa a existência da dí-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003441-82.2017.8.26.0484 - Promissão
6
vida Controvérsia apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora,
cujo encargo deve ser contado a partir do 1o dia do inadimplemento, por
se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposi-
ções do artigo 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, atual artigo
397 do Código Civil de 2002 Precedentes jurisprudenciais Honorári-
os advocatícios e custas processuais Atribuição exclusiva ao Município
vencido Pagamentos parciais realizados no curso da ação que não in-
terferem na distribuição dos ônus sucumbenciais - Iniciativa do Municí-
pio em pagar parte do que deve pela aquisição dos produtos que não se
apresenta como critério para a distribuição dos encargos da sucumbência,
já que, à época do ajuizamento da ação, o débito persistia em sua inte-
gralidade - Respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência
Procedência da ação - Reforma da sentença, mas em parte apenas. 2. Re-
curso provido. (Apelação Cível 1004081-92.2016.8.26.0590; Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de São Vicente - VFP; Data do Julgamento:
20/03/2019).
Contudo, nos cálculos elaborados pela perícia judicial
contábil foram computados juros contratuais de 1% ao mês, a partir do venci-
mento das prestações e até o ajuizamento da ação.
Os juros a que a sentença se refere são os juros em conti-
nuação, devidos a partir do ajuizamento da ação (dezembro de 2017), pelos ín-
dices da caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09.
Ante o exposto, ao recurso voluntário do Município e ao
reexame necessário proponho sejam providos, em parte, para incidência da Lei
11.960/09 em relação aos juros mora, devidos a partir da distribuição; e provi-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003441-82.2017.8.26.0484 - Promissão
7
mento, em parte, ao recurso da parte autora para correção do erro material (em
cumprimento de sentença) e incidência do juro de mora a partir do vencimento
de cada obrigação; correção monetária conforme o Tema 810 do STF de cada
vencimento; ônus de sucumbência, conforme estabelecido na sentença, sem al-
teração. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DA AUTORA, RECURSOS VOLUNTÁRIO E NECES-
SÁRIO, PARCIALMENTE PROVIDOS, conforme a fundamentação.

Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR